Tribunal: TJBA
Processo: 0310904-57.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310904-57.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALOIZIO DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: Banco do Brasil SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO. SIMULTÂNEOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CHEQUES DEVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CONTA CORRENTE ABERTA POR TERCEIROS. AUTOR ANALFABETO. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE REPASSE DO PASSIVO PARA EMPRESA DIVERSA NÃO TEM O CONDÃO DE RETIRAR A RESPONSABILIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO EFETUADA PELO BANCO. ILEGALIDADE COMPROVADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL MANTIDO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO DESCABIDA. PLEITO DO AUTOR NÃO ACOLHIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I
–
In casu
, não restou comprovada a existência de contrato firmado entre as partes, tampouco a emissão de 12 (doze) cheques por parte do autor;

II
-
A conduta negligente do Réu em abrir conta corrente em nome do Autor, sem proceder a análise da documentação, se mostra abusiva, em total afronta ao regramento legal.

III
- Repasse do débito para empresa de cobrança não fulmina a responsabilização. Negativação indevida efetivada pelo Banco acionado.

IV
-
Dano moral.
Dissabores que extrapolaram os aborrecimentos rotineiros, passíveis de indenização, sendo esses prudentemente fixados na sentença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), descabendo majoração;

V
- Recursos improvidos, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0310904-57.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante/apelado
ALOIZIO DE JESUS SILVA
e outros e como apelada/apelante
BANCO DO BRASIL SA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos
, nos termos do voto do relator.